Tribunal: TCU
Processo: 024.271/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2025, com o objetivo de avaliar a licitação e o planejamento da obra de implantação da Adutora do Agreste Potiguar, no Rio Grande do Norte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), no âmbito do Plano de Fiscalização de Obras de 2025 (Fiscobras 2025), com o objetivo de avaliar a conformidade da contratação das obras de implantação da Adutora do Agreste Potiguar no Estado do Rio Grande do Norte, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) de que: 9.1.1. para que a execução contratual seja considerada hígida, é necessário haver regular previsão orçamentária para execução do empreendimento, a cada exercício financeiro, em conformidade com o art. 167, incisos I e II, da Constituição Federal de 1988, que condicionam a realização de despesas e a assunção de obrigações à prévia autorização legislativa; 9.1.2. em razão do caráter discricionário e da variabilidade interanual das emendas parlamentares, sua utilização não oferece previsibilidade suficiente para o custeio de obras de grande porte e longa duração, devendo a programação orçamentária fundamentar-se, prioritariamente, em dotações regulares do orçamento fiscal da União, em conformidade com os arts. 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que tratam das exigências para despesas de duração continuada; 9.1.3. a inclusão de empreendimentos na carteira do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), embora constitua diretriz política relevante, não substitui a exigência constitucional de prévia aprovação dos recursos públicos pelo Congresso Nacional por meio das leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA), nos termos dos arts. 165, §§1o e 4o, e 167 da Constituição Federal de 1988, sendo o PAC instrumento de priorização de investimentos que deve ser materializado nos instrumentos formais de planejamento orçamentário; 9.1.4 a falta de clareza e uniformidade nas cláusulas editalícias relativas aos critérios de qualificação econômico-financeira contraria o art. 31, caput, da Lei 13.303/2016, devendo os editais de licitação estabelecer requisitos objetivos, inequívocos e proporcionais ao objeto licitado, de modo a minimizar riscos jurídicos e assegurar a competitividade do certame; e 9.1.5. as inconsistências na planilha orçamentária referencial da obra, ainda que identificadas na fase de projeto básico, devem ser corrigidas previamente ao início da execução contratual, a fim de evitar desequilíbrios econômico-financeiros decorrentes de futuros aditivos ou superfaturamentos decorrentes de medições de itens com sobrepreço durante a execução, em observância ao art. 31, caput, da Lei 13.303/2016; 9.2. recomendar à Codevasf, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que revise e amplie os estudos de viabilidade econômica para empreendimentos de infraestrutura hídrica de grande porte, de modo a incorporar a avaliação de alternativas estratégicas diversas para solução do problema, além de realizar análises detalhadas do valor público gerado, dos riscos e benefícios, para garantir a sustentabilidade financeira de longo prazo, promovendo decisões mais embasadas e alinhadas às diretrizes voltadas para o aprimoramento da qualidade dos projetos de infraestrutura no país, a exemplo do teor da publicação "Estruturação de propostas de investimento em infraestrutura: modelo de cinco dimensões - adaptação do five case model para o contexto brasileiro" e do documento intitulado "Manual de Análise Socioeconômica de Custo-Benefício para Projetos de Infraestrutura Hídrica"; bem como o atendimento aos princípios de eficácia, equidade e sustentabilidade, em observância aos arts. 37 e 165, § 15, da Constituição Federal de 1988, e aos arts. 31 e 42, VIII, da Lei 13.303/2016; 9.3. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana), com fulcro nos arts. 241 e 242 do Regimento Interno do TCU, a acompanhar as providências adotadas pela Codevasf para execução da Adutora do Agreste Potiguar, em especial o atendimento aos comandos exarados nos itens 9.1 e subitens deste Acórdão; 9.4. informar o Congresso Nacional, por meio da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) e de seu Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves (COI), acerca do teor deste acórdão, acompanhado do relatório e voto, em atendimento à solicitação formulada no Relatório 2/COI/CMO, de 2025; e 9.5. informar a Codevasf e o consórcio Agreste Potiguar sobre o presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.